Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009390-91.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ROMILSON ELCIO GOMES - CPF: 293.012.381-87 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FILMAGENS – ABORDAGEM DE TRÂNSITO – NEGATIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por ROMILSON ELCIO GOMES contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consistente na recusa do requerimento de fornecimento das

imagens capturadas pelas câmeras corporais dos policiais militares que, em 16.03.2023, durante blitz policial, realizaram a sua abordagem e o autuaram por infração de trânsito.

A parte impetrante circunstancia que
“(...) foi abordado durante a blitz denominada ‘LEI SECA’ na Avenida das Torres, em Cuiabá/MT, nas mediações da rotatória da viola de cocho, no dia 16/03/2023 por volta das 22h30min, enquanto conduzia seu veículo FORD/KA FLEX, placa NJB0F93”,
e que,
“(...) durante a abordagem, os policias militares verificaram que a CNH do Impetrante encontrava-se com a data de validade expirada, no qual realizaram a autuação por infração de trânsito e recolhimento do veículo”.

Segue narrando que,
“(...) a despeito de ter sido apresentado um condutor devidamente habilitado no local da abordagem, seu veículo foi apreendido e ao arrepio da lei, rebocado para o pátio da SEMOB localizado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT”,
contrariando o disposto nos arts. 162, 270 e 271, § 9°, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Pontua que
“(...) requereu ao Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário do Estado de Mato Grosso o fornecimento de cópia das filmagens realizadas pelas câmeras presentes nas fardas dos policiais militares que realizaram a autuação da infração de trânsito do veículo”,
todavia, o pedido administrativo foi negado.

Sustenta que
“(...) é evidente a existência de violação de direito líquido e certo, já que caracterizada a violação do Impetrado quanto à negativa em obter cópia das imagens de gravações das câmeras corporais dos policiais militares”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) A concessão liminar para que o Impetrado forneça as cópias das filmagens realizadas pelas câmeras presentes nas fardas dos policiais militares que realizaram a autuação da infração de trânsito do veículo FORD/KA FLEX, placa NJB0F93, do período compreendido entre às 22h30min do dia 16/03/2023 e 01h00min do dia 17/03/2023;

b) A notificação do Impetrado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações, na forma estabelecida no inciso I do artigo 7° da Lei 12.016/2009;

c) Seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, ingresse no feito, na forma do estabelecido no inciso II, do artigo 7º da Lei Federal sob nº 12.016/09;

d) A oitiva do douto representante do Ministério Público;

e) No mérito, a confirmação da liminar, com a determinação para que o Impetrado forneça as cópias das filmagens realizadas pelas câmeras presentes nas fardas dos policiais militares que realizaram a autuação da infração de trânsito do veículo FORD/KA FLEX, placa NJB0F93, do período compreendido entre às 22h30min do dia 16/03/2023 e 01h00min do dia 17/03/2023.

O pedido liminar foi
indeferido

(ID. 166488190).

Prestadas as informações pela autoridade acoimada coatora (ID. 171307172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
concessão

da segurança (ID. 172015161).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado,
trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado ROMILSON ELCIO GOMES contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Segundo consta dos autos, o impetrante
apresentou requerimento administrativo ao “Ilustríssimo Senhor Comandante do Batalhão de Polícia Militar de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário do Estado de Mato Grosso”, pleiteando que fosse
“(...)fornecida cópia das filmagens realizadas pelas câmeras presentes nas fardas dos policiais militares que realizaram a autuação da infração de trânsito do veiculo FORD/KA FLEX, placa NJB0F93, do período compreendido entre às 22:30 hora do dia 16/03/2023 e 01:00 hora do dia 17/03/2023”
(ID. 166202687), como se vê do “Protocolo de Acompanhamento de Documento”, datado de 21.03.2023 (ID. 174371673).

No dia 28.03.2023, o Secretário de Estado de Segurança Pública
indeferiu

o referido pedido, sob o fundamento de que a
“(...) Secretaria Adjunta de Integração Operacional, através da Coordenadoria de Gestão Integrada, informa que a solicitação supracitada
é vedada, conforme a Portaria nº 136/2017/GAB/SESP, de 18 de dezembro de 2017
, a qual no seu Art. 7º no §1º estabelece que “Medidas de segurança física e da informação devem ser adotadas para a preservação das imagens armazenadas, não podendo os arquivos serem disponibilizados a terceiros estranhos à DELETRAN, salvo determinação judicial ou para uso de interesse da Secretaria de Estado de Segurança Pública e seus órgãos desconcentrados (...)”
(ID. 166202688) (destaquei).

Como se sabe, a publicidade dos atos administrativos é um dos princípios norteadores da Administração Pública, em conjunto com a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, de acordo com o art. 37,
caput,
da Constituição Federal.

De igual modo, entre os direitos garantidos pela Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011), figura com destaque a prerrogativa de obtenção de informações pertinentes à administração do patrimônio público, utilização dos recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

Inclusive, o art. 3.º da supradita lei estabelece, entre suas diretrizes, a
“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”,
a
“divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações”,
o
“fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública”;
e, ainda, o
“desenvolvimento do controle social da administração pública”.

Nesse contexto, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o órgão ou a entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível, requerida pelo interessado, por qualquer meio legítimo.

Por sua vez, em caso de recusa, deverá indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido, possibilitando que o interessado interponha o recurso cabível, veja-se:

“Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. (...)

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

(...)

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

Art. 15
. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

(...).
” (grifo nosso)

No caso, não é possível visualizar qualquer ilegalidade na decisão administrativa, pois se encontra devidamente fundamentada a negativa de fornecimento das filmagens, não havendo nenhuma teratologia do motivo exposto ou do ato impugnado; além disso, vale observar que o impetrante não comprovou o esgotamento de todas as medidas cabíveis na esfera administrativa antes de judicializar a questão.

O art. 5.º, inc. I, da Lei n.º 12.016/2009, é expresso ao dispor que:
“Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução”.

Nesse mesmo sentido, a Súmula 267, do STF:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Registra-se, ainda, que a incursão pelo Poder Judiciário no mérito administrativo só pode ser efetivada se houver demonstração, de plano, por meio de prova pré-constituída, que a motivação apresentada pela Administração não traduz a realidade, uma vez que a dilação probatória é providência incompatível com o rito do mandado e segurança, e no caso, não foi disponibilizada a cópia da autuação da infração de trânsito que teria ensejado o pleito de
fornecimento das

imagens.

Observa-se, por fim, que a autoridade coatora informa que,
“(...) quanto à disponibilização, bem como ao tempo de armazenamento das gravações, o Art. 8º da Portaria n° 136/2017/GAB/SESP de 18DEZ2017 regulamenta que: "As gravações das operações integradas de trânsito promovidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MT)
ficarão disponíveis
apenas para os órgão e entidades de controle correcionais, a Polícia Judiciária Civil, ao Ministério Público Estadual e ao Poder Judiciário Estadual,
num período não superior a 30 dias”
(cf. ID. 171307172) (grifei).

Logo, como o conceito de interesse processual abrange a ideia de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, e que, diante da notícia de indisponibilidade fática (arquivo possivelmente deletado e/ou indisponível) das filmagens almejadas pelo impetrante, tornou-se inviável o cumprimento da providência pleiteada nestes autos, não havendo mais utilidade de eventual pronunciamento jurisdicional favorável à pretensão da parte impetrante, a denegação da segurança é medida impositiva, afinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ocorrência de fato superveniente à impetração do
writ
acarreta a perda de objeto, já que torna inútil a prestação jurisdicional (STJ, AgRg nos EDcl no RMS n.º 35.428/AM, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.04.2016, DJe 11.04.2016).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023